Tribunal: STF
Processo: RE 1589026
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM OU DE EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.